Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-70.2023.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-70.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA MATEUS DE MORAES - CPF: 266.078.401-91 (EMBARGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ADMILSON LEME DOS SANTOS - CPF: 274.701.721-49 (EMBARGANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência da ação de despejo por inadimplemento c.c cobrança de aluguéis, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação e afastando a alegada prejudicialidade externa fundada na ação de usucapião.

II.
Questões em discussão.

Discute-se: (i) suposta omissão quanto ao art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88; (iii) análise dos arts. 1º da Lei 8.245/91, 1.196 e 1.238 do CC; (iv) apontada contradição na valoração das provas de usucapião; (v) pedido de prequestionamento explícito.

III.

Razões de decidir.

(i) O acórdão embargado analisou expressamente o art. 313, V, “a”, do CPC, afastando a prejudicialidade externa após extensa fundamentação jurídica. (ii) Inexistência de omissão constitucional: o acórdão enfrentou integralmente a tese de cerceamento de defesa, concluindo pela irrelevância da ação de usucapião para o deslinde da ação de despejo; (iii)

A suposta contradição não se caracteriza, pois o acórdão examinou e interpretou as provas conforme o conjunto probatório, não se confundindo inconformismo com vício invalidante.

IV
.
Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise expressa do art. 313, V, ‘a’, do CPC no acórdão afasta a alegação de omissão relativa à prejudicialidade externa.” “2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscussão de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Admilson Leme dos Santos
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconhecera a existência de contrato verbal de locação, afastando a tese de
posse ad usucapionem
e rejeitando o pedido de suspensão do processo diante da alegada prejudicialidade externa advinda da ação de usucapião.

O embargante, em suas razões sustenta a existência de
omissão

quanto ao enfrentamento direto do art. 313, V, “a”, do CPC, afirmando que o acórdão não examinou expressamente se houve violação ao dispositivo ao afastar a prejudicialidade externa fundada na Ação de Usucapião nº 1000451-85.2025.8.11.0022.

Defende a ocorrência de
ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da CF
, alegando cerceamento de defesa diante da ausência de suspensão da ação de despejo enquanto pendente a ação de usucapião, que seria determinante para definir a natureza da posse exercida.

Aponta, ainda, suposta
omissão e contradição
no tocante à análise dos arts. 1º da Lei nº 8.245/91 e 1.196 e 1.238 do CC, sustentando que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, os dispositivos que tratam da definição da posse e dos requisitos da usucapião, especialmente diante das provas materiais produzidas na ação correlata (fotografias da construção, comprovantes de tributos e comprovantes de endereço).

Alega
contradição interna do julgado
, pois, segundo afirma, o acórdão reconheceu a ausência de elementos para caracterizar posse
ad usucapionem
, embora existam documentos robustos que, demonstram comportamento típico de proprietário.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento dos embargos
para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente
prequestionamento explícito
dos dispositivos apontados.

Contrarrazões no ID n. 335906858, sem a correspondente razoes.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao art. 313, V, “a”, do CPC, que dispõe acerca da suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa, assim também, quanto aos arts. 5º, LIV e LV, da CF, por suposto cerceamento de defesa e quanto aos arts. 1º da Lei nº 8.245/91, 1.196 e 1.238 do Código Civil e contradição na valoração das provas relacionadas à ação de usucapião, além da

necessidade de prequestionamento expresso para fins recursais.

Nada obstante, uma análise detida do voto condutor do acórdão revela que
nenhum
dos vícios alegados pela parte embargante se encontra configurado.

Com efeito, no que pertine a alegada omissão quanto ao art. 313, V, ‘a, do CPC, o acórdão embargado examinou de forma minuciosa e expressa a arguição de prejudicialidade externa. Com efeito, restou consignado, após extensa análise doutrinária e jurisprudencial, que
o julgamento da Ação de Usucapião nº 1000451-85.2025.8.11.0022 não constitui antecedente lógico indispensável
ao deslinde da ação de despejo, a qual versa sobre inadimplemento contratual decorrente de relação locatícia reconhecida pelas provas dos autos.

O voto enfrentou textualmente o art. 313, V, “a”, do CPC, transcrevendo-o inclusive, e concluiu, de forma categórica:

“Não se configurando a exigida relação de prejudicialidade externa, mostra-se indevido o pedido de suspensão com base no art. 313, V, ‘a’, do CPC.” Id n. 330457021.

De se ver que a matéria foi
integral e adequadamente examinada
, inexistindo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que o prosseguimento da ação de despejo configuraria cerceamento de defesa foi também devidamente enfrentada.

O acórdão afirmou que a discussão sobre domínio — núcleo da ação de usucapião —
é irrelevante para fins de despejo
, cujo foco reside exclusivamente na existência de relação locatícia e seu inadimplemento.

Ao afirmar que não há necessária dependência lógica entre as ações, o acórdão afastou, de forma suficiente, qualquer alegação de violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não há necessidade de referência literal aos dispositivos constitucionais

quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão, o que ocorreu no caso.

Não há omissão.

O acórdão não apenas analisou a relação locatícia à luz da Lei do Inquilinato, como citou expressamente seus dispositivos (arts. 9º, III; 23; 62, I), demonstrando sua aplicação ao caso concreto.

Quanto ao Código Civil, embora não citados nominalmente os arts. 1.196 e 1.238, o voto examinou exaustivamente os elementos essenciais da posse derivada versus posse
ad usucapionem
, afirmando:

“A posse decorrente de locação ou comodato, por ser precária, é incompatível com o
animus domini
exigido para a usucapião.”

Essa análise demonstra que a matéria dos referidos dispositivos foi efetivamente
enfrentada
, não havendo omissão.

Seguindo na resolução da celeuma, o embargante pretende que o Tribunal contraponha novamente as provas por ele apresentadas na ação de usucapião — fotografias, comprovantes de tributos, comprovante de endereço de 2003 — às provas que confirmam a relação locatícia, alegando contradição na apreciação das provas.

Ocorre que o voto colegiado analisou rigorosamente tais alegações, concluindo que a realização de benfeitorias, por si só,
não caracteriza
animus domini
, à luz do art. 23 da Lei nº 8.245/91 e o pagamento de tributos é
compatível com obrigações do locatário
, não constituindo ato inequívoco de dono. Destacou que inexistiu ruptura da causa possessionis e a admissão do pagamento mensal em cargas de gás, somada ao depoimento da testemunha Gevanilso Pinheiro da Costa, comprova a existência do vínculo locatício.

A alegada contradição, portanto, traduz apenas o
inconformismo da parte com o resultad
o
, o que não tem sede nos embargos de declaração.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

À vista do exposto,

o que pretendem os embargantes é, em verdade,
rediscutir o mérito do acórdão
, buscando reverter o entendimento firmado pela Turma Julgadora, o que se mostra juridicamente inviável nesta sede.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025